Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. INDICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se o laudo pericial indica de forma expressa o documento em que constam os valores unitários e quantitativos/metragens dos bens e serviços avaliados como necessários, não se constata insuficiência de informações que enseje violação ao contraditório e à ampla defesa. Não demonstrado o prejuízo decorrente da brevidade da fundamentação da decisão, inexiste nulidade a ser decretada.